Tribunal: TCU
Processo: 001.351/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4381/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.351/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Montenegro Cerqueira (XXX.279.964-XX); Camila Cole Ferreira (XXX.399.631-XX); Daniella Ribeiro Maia (XXX.936.901-XX); Fernanda Miranda e Silva Mattos Barretto (XXX.795.551-XX); Hugo Leonardo Ramirez Pires (XXX.826.236-XX); Joana Pompeu de Campos Kaye (XXX.960.597-XX); Juliana da Nobrega Galvao Duarte (XXX.368.664-XX); Najla Christinne Souza Cruz (XXX.439.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.